Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708323-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER FERREIRA NEVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, intime-se o agravante a se manifestar a respeito do cabimento do recurso, uma vez que a questão aqui discutida foi objeto da decisão de ID. 172080790 (autos de origem), sendo que, na oportunidade, não foi apresentado o recurso cabível. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2024 21:21:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora